Tribunal: TJMT
Processo: 1028523-82.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028523-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELA MARIA MUNIZ SILVA - CPF: 747.438.309-82 (RECORRENTE), LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - CPF: 914.280.761-15 (ADVOGADO), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (RECORRIDO), LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - CPF: 145.107.627-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 063.337.928-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1028523-82.2024.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrida
: ANGELA MARIA MUNIZ SILVA.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/02/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DÉBITOS LEGÍTIMOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 829,54 e danos morais no valor de R$ 5.000,00. O recorrente alegou prescrição, ilegitimidade passiva e, no mérito, a inexistência de irregularidades na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões centrais em discussão:

(i) verificar a ocorrência de prescrição e a legitimidade passiva do recorrente;

(ii) avaliar a validade dos documentos apresentados na fase recursal e a regularidade da contratação; e

(iii) analisar se estão configurados os requisitos para responsabilização civil por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da prescrição e legitimidade passiva: A preliminar de prescrição foi corretamente afastada, pois entre o primeiro desconto indevido (outubro/2023) e o ajuizamento da ação (abril/2024), não transcorreu o prazo de um ano aplicável às relações de consumo. Quanto à ilegitimidade passiva, o recorrente integra a cadeia de fornecimento e autorizou os descontos questionados, sendo, portanto, responsável solidário pelos danos eventualmente causados ao consumidor, conforme prevê o art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do CDC.

Da juntada de documentos na fase recursal: A juntada de documentos na fase recursal foi admitida, uma vez que respeitou o contraditório, não houve má-fé e os documentos visaram à busca da verdade real. O contrato apresentado pelo recorrente demonstrou que os débitos questionados decorreram de contratação regular e autorizada pela parte autora, afastando a tese de fraude.

Da inexistência de danos materiais e morais:

Danos materiais: A contratação do serviço foi devidamente comprovada, assim como a autorização para os descontos realizados. Dessa forma, não há que se falar em repetição de valores ou devolução simples, uma vez que o débito era legítimo.

Danos morais: Não há conduta ilícita ou falha na prestação do serviço por parte do recorrente que justifique a indenização por danos morais. Para a configuração do dano moral, exige-se violação a direitos de personalidade (art. 5º, X, da CF), o que não se verifica no caso, pois o recorrente agiu dentro do exercício regular de direito.

A jurisprudência confirma que, demonstrada a validade do contrato e a inexistência de falha na prestação do serviço, inexiste fundamento para condenação por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado provido.

Tese de julgamento:

A juntada de documentos em sede recursal é admissível, desde que respeitado o contraditório e ausente má-fé, sendo possível sua utilização para comprovar a validade de contratações questionadas.

A responsabilidade solidária dos fornecedores na cadeia de consumo pressupõe a demonstração de falha ou conduta ilícita na prestação do serviço, inexistente no caso concreto.

A validade do contrato e a ausência de conduta ilícita afastam o dever de indenizar por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único; 25, §1º; CPC, arts. 373, I e II, e 397; CF, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 980.191/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 10.03.2008; STJ, AgRg no AREsp 101873/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 28.06.2012; TJMT, N.U. 1014848-85.2020.8.11.0003, Rel. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 05.05.2021, DJE 10.05.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar os reclamados, solidariamente, ao pagamento do valor de

R$ 829,54 (oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos)
,
a título de danos materiais, que deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e acrescido de juros de 1% ao mês devidos a partir da citação, assim como ao
pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais,
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir desta data.

O recorrente alega, preliminarmente, a ocorrência de prescrição e sua ilegitimidade passiva. No mérito, promove a juntada de novas provas e requer a improcedência dos pedidos iniciais.

A recorrida apesar de intimada, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de prescrição, pois entre o primeiro desconto (outubro/2023) e a o ajuizamento da ação (abril/2024), sequer transcorreu o lapso temporal de um ano.

De igual modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o recorrente integra a cadeia comercial e autorizou que o reclamado “Sebraseg” efetuasse desconto de valor na conta bancária da reclamante. Deste modo, o recorrente torna-se responsável frente ao consumidor pela má prestação dos serviços e, por consequência, reconheço sua responsabilidade em responder por eventual dano causado ao consumidor.

Trata-se de ação indenizatória, em que, a reclamante alega que constatou descontos
em outubro e novembro de 2023, e de fevereiro a abril de 2024, que totalizam o valor de R$ 414,77 (quatrocentos e quatorze reais e setenta e sete centavos), direcionados as Requeridas
SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA
, debitado indevidamente de sua conta junto ao
BANCO BRADESCO
.

Na defesa, a instituição financeira juntou apenas extrato bancário.

No tocante a possibilidade da juntada de documentos após a inicial ou da apresentação da contestação, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prática de tal ato, desde que respeitado o contraditório e ausente à má-fé, a chamada guarda de trunfos, ou seja, ocultação premeditada, que, a meu ver, não foi o que ocorreu no caso em análise.

Verifico que fora respeitado o contraditório, quando oportunizada a devida manifestação da reclamante, através das contrarrazões recursais, ocasião em que sequer impugna o áudio juntado no recurso.

Ademais, os documentos juntados em fase recursal têm como objetivo o alcance da verdade real, desta forma, admito a juntada do contrato que autorizou o desconto, que demonstra a legitimidade do debito aqui discutido.

Eis os entendimentos do STJ abaixo colacionados, sobre a possibilidade da juntada de documento na fase recursal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC.”
(REsp 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Dje de 10/3/2008).”(STJ – 4ª Turma. AgRg no AREsp 101873 / SP. Rel. Min. Raul Araújo. DJE 28.06.2012).(destaquei).

Nota-se que, apesar de ter a reclamante negado a contratação do serviço da empresa
SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA
, a prova dos autos dá conta de que houve o ajuste e autorização para o desconto, desincumbindo-se a reclamada do ônus probatório determinado no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

Portanto, resta afastada a tese de contratação fraudulenta.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - JULGADA IMPROCEDENTE -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO
-
CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO PACTO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude
. (TJ-MT 10148488520208110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2021).

Diante dos fatos supracitados, entendo que a recorrida não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Se, em tese, é possível reconhecer a configuração dos danos morais diante da narrativa inicial, necessária à comprovação dos fatos o que não ocorreu no caso dos autos.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não se vislumba a ocorrência de conduta ilícita da requerida.

Assim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Por fim, é imperioso reconhecer à inaplicabilidade da restituição simples, uma vez que restou evidenciada a exigibilidade do débito e a contratação do empréstimo celebrado pelo requerente.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença, e via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025